Tribunal: TJES
Processo: 5004278-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004278-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANDREZZA BACHOUR COSER

RELATOR(A): Desembargador Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO COM FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum ajuizada pelos agravados, visando à suspensão da exigibilidade de valores lançados em fatura de cartão de crédito, supostamente decorrentes de fraude, e à vedação de negativação dos seus nomes enquanto pendente a controvérsia judicial. A parte autora alega que o cartão foi subtraído com ardil por motorista de táxi em São Paulo, em 16 de janeiro de 2025, e que, mesmo após comunicação à instituição financeira, boletim de ocorrência e notícia-crime, parte das transações realizadas pelo fraudador não foi estornada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a cobrança dos valores e vedou a negativação dos nomes dos autores; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plausibilidade do direito invocado encontra respaldo na narrativa consistente e na documentação apresentada pelos autores, incluindo boletim de ocorrência, notícia-crime, comunicações com o banco e a própria fatura, que indicam que as transações questionadas ocorreram após o furto e sem autorização dos titulares.

A conduta do banco, ao estornar parcialmente os valores, reforça a existência de indícios de transações anômalas, bem como a falha nos mecanismos de segurança, especialmente considerando que os lançamentos contestados são incompatíveis com o perfil de consumo dos autores.

O risco de dano está caracterizado pela iminente inclusão dos nomes dos agravados em cadastros de inadimplentes, situação que pode gerar prejuízos graves e de difícil reversão, afetando a reputação e o crédito dos consumidores.

A decisão agravada não possui caráter irreversível, sendo possível o restabelecimento da exigibilidade dos valores em caso de revogação futura da tutela.

A multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, é compatível com a função coercitiva da medida, o porte econômico do banco e o valor total da controvérsia (R$ 128.772,40), não se configurando como excessiva ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança e vedar negativação é legítima quando presentes elementos que indiquem verossimilhança da alegação de fraude e risco de dano irreparável à parte autora.

A conduta do banco ao estornar parcialmente valores impugnados pode indicar, ainda que indiretamente, falha no serviço e reforçar a plausibilidade do direito alegado.

A multa cominatória deve observar a finalidade coercitiva da medida e ser proporcional ao valor da causa e à capacidade econômica do devedor, não podendo ser irrisória a ponto de estimular o descumprimento da ordem judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Andrezza Bachour Coser e Evandro Luiz Coser, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da quantia de R$ 128.772,40 (cento e vinte e oito mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), constante na fatura do cartão de crédito da autora, bem como para determinar que o réu se abstivesse de promover a cobrança ou a negativação dos nomes dos autores em razão dos referidos valores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese que: (a) não estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (b) a decisão baseou-se apenas em alegações unilaterais da parte autora, desacompanhadas de documentos robustos; (c) eventual declaração de inexistência de débito seria prematura nesta fase processual; (d) o contrato firmado seria ato jurídico perfeito e válido; e (e) a multa cominatória fixada seria exorbitante e desproporcional. (id nº 12797864)

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 12811441)

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 12970503)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida no bojo da ação de procedimento comum ajuizada pelos recorridos em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à suspensão da exigibilidade de valores lançados em fatura de cartão de crédito e à vedação de negativação dos nomes dos agravantes enquanto pendente a controvérsia judicial.

Extrai-se da petição inicial que, em 16 de janeiro de 2025, durante uma corrida de táxi em São Paulo, a primeira agravada teve seu cartão de crédito subtraído de forma ardilosa pelo motorista, que o trocou por outro similar. Após perceber a fraude, ela tentou recuperar o cartão, sem sucesso, e tomou as providências cabíveis: comunicação à agência bancária, boletim de ocorrência e notícia-crime. Ainda assim, diversas compras foram efetuadas com o cartão furtado. Parte das transações foi estornada pelo banco, que, no entanto, manteve a cobrança de outros lançamentos.

Após a apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas pelo Des. Convocado Aldary Nunes Júnior quando do indeferimento do pedido liminar.

A decisão recorrida baseou-se de forma precisa na existência de elementos probatórios que indicam, de maneira suficiente, a plausibilidade da alegação de subtração do cartão de crédito e da falha nos mecanismos de segurança do banco.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
aprioristicamente, os valores impugnados decorrem de transações anômalas e em montantes, à primeira vista, incompatíveis com o perfil de consumo dos autores, o que indica, ao menos neste momento inicial do processo, que houve, também, falha dos sistemas de segurança do réu
”.

Não se observa, por parte do recorrente, impugnação efetiva a esses fundamentos, sobretudo quanto à consistência dos documentos apresentados pelos recorridos e à conduta da própria instituição financeira ao cancelar parcialmente os lançamentos contestados.

Os documentos juntados nos autos originários, em especial o boletim de ocorrência, a notícia-crime, as comunicações mantidas com o gerente da agência bancária e a fatura do cartão, dão suporte à alegação de que as operações contestadas foram efetuadas após o furto do cartão, sem autorização dos titulares, mostrando-se suficientes, ao menos neste momento processual, a demonstrar a plausibilidade do direito invocado.

No tocante ao risco de dano, encontra-se consubstanciado na concreta possibilidade de inclusão dos nomes dos agravados em cadastros de inadimplentes, com base em débitos cuja origem é objeto de controvérsia judicial. Tal medida pode acarretar prejuízos relevantes e de difícil reversão, atingindo diretamente a reputação dos consumidores perante o mercado.

Além disso, a medida deferida pelo juízo de origem não apresenta caráter irreversível, uma vez que eventual modificação da decisão poderá restabelecer a exigibilidade dos valores impugnados e até mesmo autorizar o agravante a pleitear reparação por eventuais prejuízos.

Em relação ao valor da multa cominatória diária, não se constata desproporcionalidade ou excesso. A decisão agravada fixou penalidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia que guarda compatibilidade com a finalidade coercitiva da medida, com o porte econômico da instituição agravante e com a magnitude do próprio prejuízo discutido, que alcança R$ 128.772,40 (cento e vinte e oito mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos). A multa cominatória não pode ser irrisória a ponto de estimular o descumprimento deliberado da ordem judicial. Pretender, nesta fase, a prévia redução da penalidade a valores considerados como razoáveis pelo devedor, de modo que possa optar entre cumprir ou não a ordem judicial, revela-se conduta incompatível com o respeito à autoridade do Poder Judiciário.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.